Tribunal: TJPA
Processo: 0804774-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804774-44.2021.8.14.0000

PACIENTE: WELINGTON FERREIRA DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP –homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – autoridade coatora que fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública em razão da periculosidade do agente revelada tanto pelo modo violento da prática delitiva quanto pela existência de registro de atos infracionais praticados pelo paciente quando menor, bem como pela necessidade de resguardar a instrução criminal, ante a iminência de nova oitiva da vítima e testemunhas por ocasião da sessão de julgamento perante o tribunal do júri -
2)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – DENEGADO – estando adequadamente fundamentada a necessidade da custódia processual, revela-se inadequada e insuficiente sua substituição por medidas cautelares não prisionais – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado André Araújo Pinheiro (OAB/PA nº 22.819) em favor de
WELINGTON FERREIRA DOS REIS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Juízo da Vara Única
da Comarca de Igarapé-açu.

Narra o impetrante que o paciente
WELINGTON FERREIRA DOS REIS
é réu na Ação Penal nº 0800861-59.2019.8.14.0021, em trâmite na Vara Única de Igarapé-açu sob a acusação de ter cometido o crime de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, contra a vítima ELSON COSTA E COSTA.

Explana que o paciente foi preso preventivamente em 06/08/2019, sobrevindo sua sentença de pronúncia em 27/03/2020, ocasião em que foi mantida sua custódia, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Aduz a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, bem como a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, ressaltando os predicados pessoais do favoráveis do coacto, que é primário e tem bons antecedentes.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário presencial por videoconferência, em razão do pedido de sustentação oral feito pela Defesa do paciente
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, deve-se apontar, inicialmente, que o título prisional atual é a sentença de pronúncia expedida em 27/03/2020, a qual justifica a necessidade de custódia nos seguintes termos:

“Ante o que foi apurado no presente feito, entendo que o crime ainda repercute na cidade e a
liberdade do acusado no presente momento coloca em risco a própria vítima
, já que, como namorado da mãe do acusado, vez ou outra estará na casa desta e as consequências serão drásticas. No mais, vemos que se trata de
crime violento contra pessoa e ainda teremos a fase de plenário onde serão reinquiridas novamente as testemunhas,
sendo assim,
a liberdade causa constrangimento e influência nelas
.

De todo o exposto, mantenho a prisão do acusado até nova determinação.” (
Grifos nossos
)

Destarte, constata-se que na sentença de pronúncia foi mantida a custódia anteriormente decretada, sendo pertinente que as razões declinadas no
decisum
sejam apreciadas em conjunto com as já expressas no decreto prisional originário, expedido em 06/08/2019, que dispõe
verbis
:

“No presente feito, o crime imputado é o de tentativa de homicídio.

Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimento das testemunhas.

Eugênio Pacelli, por sua vez, salienta que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Destacando o caráter cautelar do fundamento em estudo, Antônio Scarence Fernandes ensina que “se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar cometendo delitos, esse objetivo seria acautelado por meio de prisão preventiva.”

Por outro lado, há autores que relacionam a prisão para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até à credibilidade da Justiça.

Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que à ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da liberdade adotadas como medidas de defesa social; fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no sentido de imediata reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, a prevenção especial, assim entendida a necessidade de se evitar novos crimes.

No mesmo diapasão, Fernando Capez adverte que “a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”.

O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

‘HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE REAL. AGENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. POR OCASIÃO DA PRISÃO SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA NOS AUTOS DE OUTRO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza cautelar, assim entendidas as que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória, são medidas de índole excepcional, as quais somente podem ser decretadas (ou mantidas) caso venham acompanhadas de efetiva fundamentação. 2. In casu, tem-se que foi concretamente justificada a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Isso porque apontaram as instâncias ordinárias o fato de o paciente responder a outras ações penais, por delito de tráfico de drogas, homicídio e também por porte ilícito de arma de fogo, bem como por estar, quando da prisão em flagrante, há apenas dez dias, em liberdade provisória. 3. A periculosidade real e a reiteração na prática delitiva são tidas como razões idôneas ao encarceramento, como meio a se resguardar a ordem pública. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 296536 RS 2014/0137747-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015).’

Observo que
o acusado teria tentado matar a vítima simplesmente por ser companheiro de sua genitora, utilizando um terçado, deseriu dois golpes e só não teria consumado seu intento porque, segundo a vítima, correu mais que o acusado
.

Crimes dessa natureza sempre abalan a sociedade que vem em um declínio de criminalidade, causando comoção a população de pouco mais de 30.000 habitantes.
No mais, o acusado, já possui uma vida cheia de passagens quando menor
.

Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO EM PREVENTIVA devendo permanecer no cárcere até nova decisão.” (
Grifos nossos
)

A tais decisões, devem-se ainda acrescentar as razões para manutenção da custódia expressas pelo juízo inquinado coator na decisão preferida em 15/08/2020, que indeferiu a revogação da prisão sob os seguintes argumentos:

“Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de manutenção de prisão do réu WELINGTON FERREIRA DOS REIS.

Informa que manter preso o acusado sob a alegação de conveniência da instrução criminal não é fato que pode ser concebido uma vez que o mesmo não tem qualquer intenção em perturbar a busca da verdade real, atrapalhando na produção das provas processuais, pelo contrário se dispõe a contribuir com toda a verdade para que a situação se esclareça. Sua intenção é de tão somente se defender da injusta acusação contra ele proferidas, o que pode fazer em liberdade, não prejudicando o andamento processual.

O suplicante possui endereço residencial fixo, podendo ser localizado a qualquer momento para prática dos atos processuais. Portanto, é de inteiro interesse do suplicante permanecer no local para responder ao processo e, consequentemente, se defender e livrar-se da acusação. Destarte, sua liberdade não retardará nem tornará incerta a aplicação da lei penal.

O Ministério Público informa que já apresentou contrarrazões ao recurso da defesa conforme ID 17105006, de modo que incabível processualmente qualquer pedido de reconsideração com efeito de recurso, além de, como bem dito, ter efeito protelatório de retardar o feito. Nestes termos, o Ministério Público requer que os autos sejam devidamente encaminhados à instância superior para julgamento do recurso apresentado pela defesa.

Já tive a oportunidade de me manifestar sobre o feito, entendendo que a prisão é necessária. Primeiro para
preservação da vítima
, que seria namorada da mãe do acusado e este teria sido a motivação do crime. Segundo, visto que se trata de processo de júri e em caso de manutenção da decisão de pronúncia, teremos
nova oitava de vítima e testemunhas, portanto, a liberdade nessa fase prejudica a prova a ser ainda produzida.

Assim, mantenho a prisão e determino o encaminhamento dos autos ao TJPA com urgência.”
(
Grifos nossos
)

Portanto, analisando conjuntamente as referidas decisões, tem-se que o juízo inquinado coator motivou a decretação e posterior manutenção da custódia na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, revelada tanto pelo modo violento que o delito foi praticado quanto pela existência de atos infracionais praticados quando o paciente era menor, além da necessidade de resguardar a instrução criminal, em razão do procedimento peculiar do tribunal do júri, havendo necessidade de nova oitiva das testemunhas na sessão de julgamento, motivos que se mostram idôneos a justificar a manutenção da custódia.

Nesse sentido:

“
STJ:
HABEAS CORPUS. TRIPLO HOMICÍDIO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INTENSA TROCA DE TIROS COM POLICIAIS CIVIS. INTEGRAÇÃO EM PERIGOSA FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. CRIME VIOLENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA RECENTEMENTE ANALISADA POR ESTA CORTE. MERA REITERAÇÃO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. Hipótese em que a paciente supostamente integra violenta facção criminosa, denominada "Raio A", a qual seria responsável pelo cometimento de diversos crimes na cidade, entre eles tráfico de drogas, homicídio, extorsão e roubos. Segundo restou consignado nos autos, no momento do confronto, a paciente e os demais corréus estavam se deslocando, fortemente armados, para cometer ataques a facções rivais. E, de fato, fica evidente a violência e agressividade do grupo, que se dispôs a iniciar ataque contra equipe de policiais civis, entrando em intenso confronto em plena via pública.
4. Com efeito, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014)
. 5. Em recente guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus nº 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio. 6. Na espécie, a paciente encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta participação em delitos de extrema violência, conforme acima exposto, ou seja, tripla tentativa de homicídio. Mais ainda, é acusada de integrar perigosa facção criminosa, configurando, portanto, quadro excepcional que justifica o indeferimento do benefício. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. O alegado excesso de prazo é mera reiteração do pedido recentemente examinado por esta corte no HC n. 571.945/BA. 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 604486 BA 2020/0200984-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)”

“
STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. APREENSÃO DE ANOTAÇÕES PARA O TRÁFICO EMBALAGENS ENTORPECENTES DINHEIRO.
ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. HABITUALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e o acórdão que a ratificou afirmaram a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema em razão da gravidade concreta da conduta, além do risco de reiteração - apreensão de caderno de anotações referente à comercialização de entorpecentes, embalagens vazias e dinheiro, além do entorpecente propriamente dito. Ademais, apesar de formalmente primário, o paciente ostenta histórico de prática de atos infracionais pelas condutas equiparadas aos delitos de roubo e relacionados à lei de Tóxicos. Precedentes. 4
. A prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração. (STJ. 5ª Turma. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014 (Info 554). STJ. 3ª Seção. RHC 63.855-MG, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/05/2016.)
5. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 6. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 490721 SC 2019/0023622-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2019)”

“
STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO PARTE DA INSTRUÇÃO. TEMOR DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa que, no caso em apreço é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciada pelo fato de que o paciente permaneceu foragido por 3 anos, bem como o fato de ter proferido ameaças contra a vítima e uma testemunha, que demonstraram temor mesmo nas dependências do fórum, quando de suas oitivas, sendo que duas testemunhas recusaram-se depor na frente do réu, por medo de represálias, circunstâncias estas que revelam o risco ao meio social. Ademais, o Tribunal a quo, ressaltou que o paciente é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de roubo, a denotar, portanto, concreto risco de reiteração delitiva. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
4. Embora tenha sido proferida sentença de pronúncia, permanece inalterado o fundamento da necessidade de se resguardar a instrução processual. Isso porque os processos submetidos ao Tribunal do Júri possuem um rito bifásico, sendo necessária a preservação da prova ainda na segunda fase do seu procedimento.
5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 578189 SP 2020/0102390-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)”

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Por fim, necessário apontar que resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

“
STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)”

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/08/2021